Tribunal: TJDFT
Processo: 0702600-26.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ANIMOSIDADE RECÍPROCA ENTRE IRMÃS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Restaram evidenciadas nos autos desavenças recorrentes entre as irmãs, autora e ré, em razão de um imóvel objeto de herança e de outras disputas, que ensejaram o registro de ocorrências policiais e a distribuição de ações judiciais ao longo dos anos.
2. Como bem consignado na sentença: “As provas trazidas demonstram a animosidade recíproca entre ambas, assim a situação descrita não é suficiente para embasar o pedido de condenação por danos morais.”
3. Na hipótese, a recorrente não provou que sua irmã tenha solicitado o corte de energia da residência, se fazendo passar por ela; aliás, a recorrente atribuiu a outra irmã a responsabilidade pela ligação à concessionária de energia, conforme se observa no processo que tramita na 1a Vara Cível de Sobradinho. Ademais, os processos de inventário e de reintegração de posse indicam que a recorrente vinha ocupando o imóvel de forma irregular, sem o pagamento de aluguéis. Dessa forma, ante as desavenças e as relações conturbadas de forma recíproca, afasta-se a compensação por danos morais. Precedente desta Turma: Acórdão 1795983.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento, na forma do art. 98, §3o do CPC, diante da gratuidade de justiça concedida. A súmula de julgamento servirá de Acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.